Tribunal: TJMT
Processo: 1011160-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011160-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Sucessão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), VERONICA REGINA RIBEIRO DE AZEVEDO - CPF: 041.449.421-04 (AGRAVANTE), PATRICIA TANIA RIBEIRO DE AZEVEDO - CPF: 025.177.431-77 (AGRAVANTE), STAEL DE CASSIA CAMPOS SARDINHA DE OLIVEIRA - CPF: 161.973.131-20 (AGRAVADO), ESPOLIO DE BENEDITO PAULO SARDINHA COSTA - CPF: 002.163.721-00 (AGRAVADO), STAEL DE CASSIA CAMPOS SARDINHA DE OLIVEIRA - CPF: 161.973.131-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS - CPF: 698.886.981-68 (ADVOGADO), YUMI LEME NAKAMURA - CPF: 054.529.261-19 (ADVOGADO), TANIA MARA DELPHINO RIBEIRO AZEVEDO - CPF: 209.114.831-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GUY VILLELA DE AZEVEDO NETO - CPF: 940.422.841-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKELINE CRISTINA RIBEIRO DE AZEVEDO - CPF: 011.737.631-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO D
E INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO.

PEDIDO DE DESISTENCIA PARCIAL.
HOMOLOGAÇÃO COM
OMISSÃO QUANTO A FUNDAMENTOS RELEVANTES.
NULIDADE CONFIGURADA. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que homologou pedido de desistência parcial formulado pelo espólio exequente em execução de título extrajudicial, sem apreciar expressamente os pedidos formulados pelas executadas, relativos à nulidade de atos processuais, prescrição intercorrente e litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada incorreu em nulidade por ausência de fundamentação sobre matérias suscitadas pelas agravantes em petição anterior
e

reiteradas em embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3.
A decisão agravada limitou-se a homologar desistência em relação a partes não citadas,
s
em enfrentar os argumentos apresentados pelas agravantes quanto à nulidade dos atos processuais subsequentes ao falecimento do exequente, à prescrição intercorrente da pretensão executiva e à conduta processual da parte
ex
adversa
.

4. A ausência de manifestação judicial sobre tais matérias, mesmo após embargos de declaração, viola o art. 489, § 1o, IV, do CPC, configurando nulidade por ausência de fundamentação.

5. A jurisprudência consolidada do TJMT reconhece que o dever de motivação integra o devido processo legal e é condição de validade da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a decisão agravada, determinando
o retorno dos autos à origem para
que o juízo se pronuncie, de forma expressa e fundamentada, sobre os pedidos das agravantes.

Tese de julgamento: “A omissão do juízo quanto a matérias relevantes suscitadas pelas partes configura nulidade da decisão judicial, por violação
ao dever de
fundamentação previsto no art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015, exigindo-se novo pronunciamento expresso pelo juízo de origem
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LV; CPC/2015,
arts
. 76, 104, 489, § 1o, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1035492-19.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 26.03.2025; TJMT,
ApCiv
no 0000843-87.2008.8.11.0038, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, i
nterposto por Verônica Regina Ribeiro de Azevedo e Patrícia Tania Ribeiro de Azevedo contra decisão proferida
pelo juízo da
5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
,
nos autos da
Execução de Título Extrajudicial no 0021910-21.2016.8.11.0041.

A execução foi inicialmente ajuizada por Benedito Paulo Sardinha Costa, em face das ora agravantes e de outros devedores, com base em nota promissória no valor original de R$ 10.000,00, emitida em 18 de março de 2014, com vencimento em 18 de dezembro de 2014.

Em 16 de junho de 2019
sobreveio o falecimento do exequente
e, p
osteriormente, foi formulado pedido de habilitação do espólio, representado por sua inventariante, o qual foi deferido.

Nesse contexto,
a
s agravantes apresentaram manifestação na qual alegaram a nulidade de todos os atos processuais praticados após o falecimento do exequente, por ausência de regularidade na representação processual.

Sustentaram, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente da pretensão executiva e a configuração de litigância de má-fé por parte do espólio e de seu patrono.

A decisão agravada homologou o pedido de desistência formulado pelo espólio em relação a dois dos executados — José Guy Villela de Azevedo Neto e Jackeline Cristina Ribeiro de Azevedo — que
não haviam sido citados, e determinou o prosseguimento da execução em face das demais partes.

As
agravantes opuseram embargos de declaração, alegando omissão quanto aos argumentos relativos à nulidade, à prescrição e à conduta processual das partes.
Os embargos foram rejeitados sob o fundamento de
rediscussão de mérito e de
q
ue
“
o julgador não está obrigado a aplicar o direito conforme a pretensão das partes, mas sim de acordo com os ditames legais e o seu livre convencimento, que deve ser justificadamente demonstrado, em suas razões de decidir, tal como ocorreu no caso em tela.”

No presente recurso,
requerem

a anulação da decisão agravada por omissão quanto às teses jurídicas veiculadas
, para que o juízo de origem
se manifeste, de forma expressa e fundamentada, sobre os pedidos de declaração de nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento do exequente, reconhecimento da prescrição intercorrente e aplicação de penalidade por litigância de má-fé.

Recebido o recurso, foi deferido
o efeito suspensivo (id.
280146391
).

Em contrarrazões, o agravado sustenta que a representação processual foi devidamente regularizada por meio da habilitação do espólio,
promovida
após determinação judicial. Afirma que os atos praticados anteriormente foram convalidados com base nos
arts
. 76 e 104 do CPC e que as decisões que deferiram a habilitação das partes não foram impugnadas, motivo pelo qual haveria preclusão quanto à alegação de nulidade
(id.
285743354
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia submetida à apreciação deste colegiado limita-se à verificação da regularidade formal da decisão interlocutória que, ao homologar parcialmente o pedido de desistência do feito executivo, deixou de se manifestar sobre os requerimentos formulados pelas agravantes na petição protocolada
sob id
. 123234189 dos autos de origem, n.o 0021910-21.2016.8.11.0041, notadamente no que tange à alegação de nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento do exequente, à ocorrência de prescrição intercorrente e à suposta configuração de litigância de má-fé.

Conforme se observa d
os autos de origem, após as executadas apresentarem a manifestação supramencionada, o magistrado singular
“a
nte ao princípio do contraditóri
o
, determinou a intimação do exequente para, em 15 dias, apresentar resposta
(id. 134167807 da execução n.o 0021910-21.2016.8.11.0041)
.

Nesse sentido, o executado impugnou os argumentos aventados pelas executadas, requereu a desistência da execução em relação a determinadas partes e pugnou pelo prosseguimento da demanda em relação aos demais (id. 136108403 da execução n.o
0021910-21.2016.8.11.0041)
.

Ocorre que, ao proferir decisão, o juízo
a quo
restringiu-se a acolher o pedido de desistência quanto a dois
coexecutados
não citados, determinando o prosseguimento da execução em relação às demais partes.
Não houve qualquer enfrentamento expresso ou implícito dos argumentos jurídicos veiculados pelas agravantes, mesmo após a oposição de embargos de declaração.

É de se destacar que, o próprio juízo de origem, no relatório da decisão agravada, destacou as alegações da executada, sem, contudo, enfrentá-las na fundamentação. Confira-se:

“
[...]
Na sequência, as partes executadas no ID123234189 (Verônica Regina Ribeiro De Azevedo e Patrícia Tânia Ribeiro De Azevedo), peticionaram requerendo o reconhecimento da prescrição intercorrente e consequentemente a extinção do processo, e ainda requereu a condenação do autor em litigância de
por
sonegarem o óbito deste juízo.

Logo, a parte exequente manifestou no ID 136108403, discorrendo dos fatos requerendo a desistência com relação aos executados JOSE GUY VILLELA DE AZEVEDO NETOe JACKELINE CRISTINA RIBEIRO DE AZEVEDO, que não foram citados até o momento e o prosseguimento do feito.

Éo relatório.

Decido
.

Com efeito, a partir da entrada em vigor do novo código de processo civil, pelo princípio da disponibilidade, a credor poderá desistir a qualquer tempo, no todo ou apenas em alguns atos da execução sem que seja necessária a anuência do executado.

Posto isto, nos termos do
paragrafo
único do artigo 200 c/c artigo 775 do CPC,
HOMOLOGO a desistência da ação
, e, por consequência,
JULGO EXTINTO
o presente processo sem resolução do mérito em face dos executados
JOSE GUY VILLELA DE AZEVEDO NETO e JACKELINE CRISTINA RIBEIRO DE AZEVEDO.

Determino
à secretaria,
retifique-se
o polo passivo da demanda no Sistema PJE.

Após, intime-se a parte exequente para no prazo de 15 (quinze) dias, requerer entender de direito, para regular prosseguimento desta execução.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o
necessário

Cuiabá, data registrada no sistema.

A omissão judicial quanto a tais pontos caracteriza vício relevante, à luz do que dispõe o art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, segundo o qual
considera-se
não fundamentada a decisão que “
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”
.

Esta
eg
. Corte possui entendimento uniforme
no sentido de que a ausência de manifestação judicial sobre matérias relevantes suscitadas pela parte implica nulidade da decisão por ofensa ao dever de fundamentação. Transcreve-se, por oportuno:

“[...]
5
. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que aausênciadefundamentaçãoadequada configura nulidade insanável da decisão, sendo inviável sua correção pela instância superior, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem para nova decisão devidamente fundamentada

[...]”

(N.U 1035492-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 27/03/2025
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO OMISSA SOBRE FUNDAMENTOS ADUZIDOS NOS EMBARGOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos embargos à execução, em que o juízo de origem deixou de fundamentar de forma adequada os motivos determinantes para o recebimento parcial dos embargos à
execução .
O agravante sustenta que a ausência de fundamentação viola o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489 do Código de Processo Civil.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de fundamentação adequada na decisão interlocutória torna-a nula, em razão da violação dos princípios constitucionais do devido processo legal e da motivação das decisões judiciais. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de fundamentação na decisão configura afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, que assegura a obrigatoriedade de motivação das decisões judiciais, como garantia do devido processo legal e do contraditório O
art
. 489, § 1o, do CPC, estabelece que uma decisão não será considerada fundamentada se não enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes capazes de, em tese, confirmar a conclusão pelo julgador. No caso, a decisão de origem carece de análise suficiente dos argumentos e provas apresentadas. A nulidade da decisão é medida que se impõe, uma vez que a falta de fundamentação inviabiliza o controle jurisdicional e preconceito o direito das partes de compreender os motivos determinantes do ato judicial IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para considerar a nulidade da decisão proferida nos embargos à execução, determinando que o Juízo de origem proceda com nova análise e prolação de decisão devidamente
fundamentada.
A ausência de fundamentação na decisão judicial viola os princípios constitucionais da solicitação das decisões judiciais e do devido processo legal, tornando-a nula. É dever do magistrado encarar de forma clara e analítica dos argumentos e provas apresentadas pelas partes, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10075561920248110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 18/12/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/01/2025)

“[...] O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório, presentes no art. 5o, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie [...]
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00008438720088110038, Relator
.:
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2024)

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento

para
anular a decisão agravada,
determinando
que o
juízo de origem,
aprecie, de forma expressa e fundamentada, os pedidos formulados
pelas executadas, ora agravantes
, notadamente quanto às alegações de nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento do exequente, ocorrência de prescrição intercorrente da pretensão executiva e configuração de litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025